Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703192-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE PACIENTE: DIEGO SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MELQUISEDEQUE PONTES CADETE, advogado constituído, com OAB/DF no 61.477, em favor DIEGO SILVA PEREIRA, preso desde 19/11//2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/36). Alega o impetrante que a prisão do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo magistrado, visto que o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente. Logo, aponta violação ao sistema acusatório. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Além disso, acrescenta que o delito supostamente praticado não envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa a justificar a segregação cautelar. Por fim, discorre acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e do risco de contágio pelo COVID-19 dentro do estabelecimento prisional dada a superlotação carcerária. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/11//2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 28/29). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 28/36). A Defesa argui a ilegalidade da conversão de ofício pela autoridade judiciária, tendo em vista a violação ao sistema acusatório (fls. 3/24). Destaque-se que após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal. Não se olvida que mesmo após a alteração legislativa, o artigo 310 do Código de Processo Penal possibilita que o Juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, possa “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Sobre a conversão da constrição em flagrante em prisão cautelar, doutrina e jurisprudência inicialmente entenderam pela possibilidade, notadamente o eg. Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que em decisão proferida no julgamento do habeas corpus no 188.888, da Relatoria do insigne Ministro Celso de Mello, o col. Supremo Tribunal Federal, por sua 2a Turma, entendeu pela: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL),INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.(grifo nosso) Destaque-se que após o referido julgamento, a 2a Turma do col. STF se manifestou nesse mesmo sentido nos habeas corpus no 186.225, 186.490 e 186.421. O eg. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se da mesma forma, ou seja, pela ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Considerando, portanto, o posicionamento externado pela Corte Constitucional, no que foi acompanhada pelo Tribunal que tem a incumbência de uniformizar a interpretação da Lei Federal, de forma a garantir unidade e estabilidade nas decisões judiciais, reconheço a ilegalidade da prisão, que deverá ser relaxada, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para declarar a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, mediante a fixação alternativa das medidas cautelares pelo d. Juízo de origem. Expeça-se alvará de soltura para imediato cumprimento, que somente poderá ser obstado se por outro motivo o paciente deva ser mantido no cárcere. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 17:16:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora